Tribunal: TJSP
Processo: 2030412-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Ação de cobrança – Inexistência de nulidade de citação - Irresignação – Agravante reside em um condomínio edilício – AR recebido pelo porteiro – Inteligência do art. 248, §4o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2030412-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é
agravante
MARIA
APARECIDA
SILVA,
é
agravado
EXECUTIVO
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030412-79.2020.8.26.0000
Voto no 37549
2
Agravo de Instrumento n° 2030412-79.2020.8.26.0000
Número de Origem: 1005938-76.2016.8.26.0590
Agravante: Maria Aparecida da Silva
Agravada: Executivo Administradora de Benefícios
Comarca: São Vicente
MM. Juiz de 1a Instância: Fernando Eduardo Diegues Diniz
VOTO No 37549
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Ação de cobrança Inexistência de nulidade de citação -
Irresignação Agravante reside em um condomínio edilício
AR recebido pelo porteiro Inteligência do art. 248, §4o,
do CPC Decisão mantida Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 40 que, nos autos da ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, entendeu que não
há que se falar em nulidade da citação e indeferiu o desbloqueio
pretendido.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, a
nulidade da citação, posto que o AR foi recebido por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030412-79.2020.8.26.0000
Voto no 37549
3
estranha, por ela desconhecido, podendo, de fato, se tratar de
algum funcionário do condomínio em que reside do qual a
agravante não se recorda. Alega, outrossim, a necessidade de sua
intimação pessoal para o cumprimento de sentença mesmo diante
de sua revelia, posto que a agravante não possuía conhecimento da
demanda originária, tendo dela tomado ciência após o bloqueio do
valor em sua conta. Requer a aplicação das disposições do Código
de Defesa do Consumidor, pugnando pela concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso e, ao final, lhe seja dado total
provimento, com a consequente reforma da r. decisão agravada,
especialmente diante da cobrança indevida perpetrada pela
agravada por ter sido o plano de saúde há muito cancelado por
telefone.
3.
Recebi o agravo, porém NEGUEI O EFEITO SUSPENSIVO
pretendido pela agravante.
4.
Contraminuta (fls. 515/535).
FUNDAMENTAÇÃO.
5.
O recurso não procede.
6.
Consigno, inicialmente que, residindo a agravante em um
condomínio edilício, o AR foi recebido por porteiro do edifício, o que,
se sabe, é admitido pela lei (art. 248, §4o, do CPC), não lhe
socorrendo a superficial alegação de que desconhece o signatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030412-79.2020.8.26.0000
Voto no 37549
4
do AR, sob pena inviabilizar a própria citação postal.
7.
Nesse sentido, cabia-lhe a prova de não ter recebido a
citação, senão vejamos:
CITAÇÃO PELO CORREIO
Recebimento da carta de
citação por funcionário da portaria em condomínio
edilício onde residem os citandos Citação, em princípio,
válida Artigo 248, parágrafo 4, do Código de Processo
Civil
Decisão que decretou a nulidade da citação
revogada Recurso provido para esse fim. (TJSP -Agravo
de Inst. no 2105924-73.2017.8.26.0000; 33a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Sá Duarte; j. 3/07/2017).
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços de
manutenção. Nulidade da citação. Inocorrência. Carta
de citação enviada ao endereço do condomínio e
recebida por porteiro e/ou outro funcionário, sem
qualquer ressalva. Teoria da aparência. Validade da
citação. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal. Incidência dos efeitos da revelia (art. 319
CPC/73). Condenação do Apelante ao pagamento dos
serviços prestados pelo Apelado. Sentença mantida.
(TJSP - Apelação Cível no 1040175-91.2015.8.26.0002; 12a
Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Tasso Duarte de
Melo; j. 6/10/2016.)
8.
Tampouco deve prevalecer a pretensão de intimação pessoal
para o cumprimento de sentença, posto que os efeitos da revelia se
estendem até o final do processo, inclusive para a fase de
cumprimento de sentença, conforme entendimento majoritário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030412-79.2020.8.26.0000
Voto no 37549
5
jurisprudência pátria.
9.
E, conforme disposto no artigo 344 do CPC, se o réu não
contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
10.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RÉU
REVEL,
CITADO
PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO
CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU
CONTESTAÇÃO. LEI No 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC.
1. O artigo 535 do Código de Processo Civil não resta
malferido quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a
controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil,
será dispensado da intimação dos atos processuais o réu
revel que não constituiu advogado nos autos.
3. Após a edição da Lei no 11.232/2005, a execução por
quantia fundada em título judicial desenvolve-se no
mesmo processo em que o direito subjetivo foi
certificado, de forma que a revelia decretada na fase
anterior, ante a inércia do réu que fora citado
pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do
devedor para dar cumprimento à sentença.
4. Recurso especial improvido.
(REsp 1241749/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030412-79.2020.8.26.0000
Voto no 37549
6
Moura, Sexta Turma, j. 27.09.2011, DJE 13.10.2011)
11.
Destarte, mister a manutenção da r. decisão agravada.
12.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR